Tribunal: STF
Processo: ARE 1471010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO SERVIDOR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SALÁRIO MÍNIMO. REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. SÚMULA VINCULANTE 16 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/99. SUPRESSÃO DOS QUINQUÊNIOS NO ÂMBITO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE SERVIDORES MUNICIPAIS. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 05/2009 EXTINGUINDO O BENEFÍCIO. VALIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LEGIFERANTE PELO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA PRESERVADOS. APELO DA SERVIDORA DESPROVIDO. APELAÇÃO MUNICIPAL. IMPROVIMENTO



    1. Quando as razões de um apelo estão em consonância com o que consta nos autos e apresentam os fundamentos de fato e de direito pelos quais a r. sentença deve ser modificada, nos termos do disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil de 2015, não ocorre violação ao princípio da dialeticidade e o recurso deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.



    2. É importante registrar que salário e remuneração não devem ser confundidos. O salário, salário-base ou vencimento é o piso salarial de uma determinada categoria profissional. Já a remuneração é a soma do vencimento com todas as gratificações e adicionais aos quais o servidor faz jus. Sobre o assunto, o STF, através da súmula vinculante nº 16, assim prelecionou: "Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público." Coadunando-se com esse entendimento, esta col. Corte de Justiça Estadual elaborou o enunciado da Súmula nº 20 do TJPE, abaixo colacionada: Súmula nº 20 do TJPE:' A remuneração dos servidores estaduais e municipais não pode ser inferior ao salário mínimo." Feitas as considerações iniciais, conclui-se que é vedado o auferimento, pelo servidor, de remuneração inferior ao salário mínimo e, portanto, nada impede que o vencimento-base fique aquém desse limite.



    3. Logo, se esse limite mínimo foi atendido na folha de pagamentos, não há parcelas salariais a serem quitadas.



    4. No tocante aos adicionais por tempo de serviço, as alterações à legislação estadual, através da Emenda Constitucional Estadual 16/99, não têm aplicabilidade imediata no âmbito municipal, na medida em que este ente federado detém autonomia própria (auto organização, auto governo, auto administração e auto legislação), ou seja, independe das disposições estaduais. Caso contrário, importaria em submissão do ente federativo municipal à vontade do legislador estadual, o que contraria o pacto federativo contido no art. 180 da Constituição Federal.



    5. O Município de Altinho, por meio da Lei Complementar 05/2009, inclinando-se às transformações introduzidas pela Emenda Constitucional Estadual nº 16 acima citada, excluiu os quinquênios no âmbito municipal, todavia determinando que fosse a gratificação incorporada aos vencimentos dos servidores quando configurado o Direito Adquirido. Logo, será devida essa gratificação, observada a prescrição quinquenal apenas referente ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 05/2009, a qual se deu 12.11.2009.



    6. Referente à condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença, eles não devem ser alterados quando ocorreu a sucumbência parcial entre as partes e não a sucumbência mínima de um dos litigantes. Dessa forma, ambas as partes, considerando a proporção do decaimento de cada uma face aos pedidos deduzidos, deverão arcar com os honorários, os quais, sendo ilíquida a sentença devem ser estipulados na fase de liquidação, vedada a compensação. É o que prevêem o art. 85, §2º, § 4º, III, § 11 e art. 86, caput, todos do atual diploma processual.



    7. No tocante aos juros e correção monetária sobre a condenação, temos que, incide correção monetária, desde o inadimplemento e juros de mora, a partir da citação. Já os índices a serem aplicados para os juros moratórios e a correção monetária, devem ser os estipulados nos julgamentos do aos entendimentos firmados no RE 870947 e do REsp 1.495.146-MG.



    8. Apelações do Município e do servidor desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente